Tribunal: TJMT
Processo: 1016027-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016027-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 062.160.361-90 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – MINORAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários.

A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1014468.45.2020.811.0041, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca da Capital movida por MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão de prova.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois compete à parte autora, ora agravada, comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da Lei no. 6.194/74; todavia, se a parte autora é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, de maneira que incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Argumenta que a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a complementação da indenização.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais; no mérito seja reformada a decisão proferida, de maneira a desobrigar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais; alternativamente, seja rateado os honorários periciais.

A liminar foi deferida. (id. 52777459)

Contrarrazões. (id. 53574994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1014468.45.2020.811.0041, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca da Capital movida por MARCELO SANTOS DO NASCIMENTO, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão de prova.

Pois bem.

Após a detida análise do feito, conclui-se que o agravo comporta o provimento almejado, pois a perícia foi requerida pelo Autor/Agravado, conforme se observa no item “c” do pedido da inicial presente às fls. 111, de modo que se aplica o disposto no artigo 95, do novo CPC, impondo o ônus àquele que requereu. Vejamos:

“Art. 95.

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (destaquei)

Saliento que ainda que fosse aplicável o Código de Processo Civil de 1973, o ônus igualmente seria do Autor/Agravante, consoante previsto no seu art. 33, do Caderno Processual Civil. Senão vejamos:

“Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.” (destaquei)

Assim, o Autor/Agravado ao pleitear o exame pericial dever arcar com as custas para sua realização.

Ocorre que, a situação demonstra que o Autor/Agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que a perícia deve ser paga pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido está o seguinte julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERÍCIAL. REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUTOR BENFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEVER DO ESTADO PROMOVER OU CUSTEAR A PROVA PERÍCIAL. RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 33 do CPC, o ônus do custeio da prova pericial recai sobre o autor, quando esta for requerida por ambas as partes. Contudo, no caso dos autos, o autor/agravado é beneficiário da justiça gratuita, deste modo, por força do artigo 19 do CPC, esse ônus deve ser repassado para o Estado, seja pelo custeio da perícia ou pela realização por ser próprios órgãos. ”

(AI 172233/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015) (destaquei)

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que, ele tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A meu Juízo, a revisão somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, para tão somente DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso arque com o pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021